Tribunal: TJDFT
Processo: 0747908-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO QUANTO AOS FILHOS MENORES DO EX-CASAL. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO À NOVA REALIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo sido homologado, na instância de origem, acordo entre as partes no que tange ao pensionamento devido aos filhos menores, resta prejudicado o agravo de instrumento nesta parte em função da perda do objeto recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade precípua é assegurar direitos essenciais à vida, tais quais habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer. Dessa forma, o dever de alimentos que decorre do casamento ou da convivência familiar tem por fundamento os princípios constitucionais da solidariedade e do dever de mútua assistência, de modo que o término do matrimônio ou da convivência, por si só, não é causa suficiente para a extinção da obrigação alimentar entre os consortes.
3. O pensionamento entre ex-cônjuges exige a plena comprovação da necessidade de quem os pleiteia e, outrossim, da possibilidade econômica de quem irá prestá-los. Nesse contexto, há que se considerar a capacidade e a aptidão da pessoa alimentanda ao exercício de atividades remuneradas suficientes a sua subsistência.
4. Não restando demonstrada, no caso concreto, a necessidade da ex-cônjuge que pleiteia os alimentos, esses não lhe são devidos, sobretudo porque aparenta possuir rendimentos suficientes à sua mantença.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.